Tribunal: TJDFT
Processo: 0726131-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726131-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: APARECIDA ROZA DE JESUS GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁROS FEDERIAS – FUNCEF contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, na ação de recomposição de diferenças de complementação da aposentadoria n.o 0721521-19.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência. No recurso, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita e impugna a decisão que deferiu a tutela de urgência. O despacho de ID 38159072 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita postulada. A agravante juntou os documentos de ID 38637391 e ID 38637394. Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. A pessoa jurídica pode fazer jus à gratuidade de justiça, desde que comprovada a efetiva necessidade, conforme prevê o artigo 98 do CPC/15. No mesmo sentido é a súmula 481 do STJ. Transcrevo in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. No caso em comento, os documentos juntados pela agravante não comprovam a necessidade da justiça gratuita postulada. Com efeito, os balanços patrimoniais consolidados juntados aos autos demonstram que nos últimos anos houve aumento do ativo financeiro e diminuição do déficit técnico acumulado (ID 38018716 - Pág. 10/11 e ID 38637391 e ID 38637394). Diante disso, e considerando que a fundação agravante, notável entidade de previdência, não demonstrou a impossibilidade de pagar as custas processuais, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe, mormente considerando que as custas processuais cobradas no Distrito Federal são as mais baixas no Brasil. A propósito do tema, a orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é pelo indeferimento da justiça gratuita à FUNCEF. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. I. De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios aproveita apenas à pessoa natural. II. O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos não induz à presunção de hipossuficiência, sendo imprescindível, para a obtenção do benefício legal, a comprovação de incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo. III. Entidade fechada de previdência complementar, ainda que tenha registrado exercícios deficitários, precisa demonstrar concretamente a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sobretudo porque a legislação vigente estabelece mecanismos para assegurar o seu reequilíbrio financeiro. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1405497, 07243813020218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS. FUNCEF. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. Cediço que a agravante é pessoa jurídica e, mesmo não tendo fins lucrativos, está inserida na hipótese estabelecida na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. No caso em apreço, o d. magistrado prolator da decisão agravada considerou, acertadamente, que a ora agravante "não demonstrou cabalmente a situação de miserabilidade", destacando que o simples fato de a FUNCEF estar "em período deficitário não permite concluir que as despesas processuais seriam capazes de comprometer o exercício de suas atividades". 3. De fato, é consabido que a FUNCEF está, há tempos, em situação deficitária, mas também é cediço que está em curso um plano de equacionamento de suas finanças, no qual há, sim, receitas que, se não são, deveriam ser destinadas às despesas decorrentes das inúmeras ações judiciais contra si propostas. 4. A valer, a ré, ora agravante, não informa quais seriam seus prejuízos financeiros, decorrentes do pagamento das eventuais despesas processuais, nos autos da ação originária. O que parece é que a FUNCEF busca os benefícios da justiça gratuita, considerando o grande de demandas a que está vinculada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395322, 07163632020218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. I. De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios aproveita apenas à pessoa natural. II. O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos não induz à presunção de hipossuficiência, sendo imprescindível, para a obtenção do benefício legal, a comprovação de incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo. III. Entidade fechada de previdência complementar, ainda que tenha registrado exercícios deficitários, precisa demonstrar concretamente a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sobretudo porque a legislação vigente estabelece mecanismos para assegurar o seu reequilíbrio financeiro. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1328328, 07136527620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS. FUNCEF. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Precedentes deste Tribunal. 7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. Apesar do registro de déficit técnico, os documentos juntados pela própria fundação apresentam expressivo ativo circulante e o site da entidade indica rentabilidade em ano apontado como deficitário de 10,71%. Ausentes provas idôneas de que o recolhimento das custas processuais poderá, de fato, prejudicar a regularidade das atividades da entidade fechada de previdência privada, não há como deferir o benefício. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1329537, 07482895320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, com promessa de futuro gravame em caso de não cumprimento da ordem e, portanto, não desafia qualquer modalidade de recurso. 2. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. Os documentos acostados aos autos não são aptos para demonstrar a alegada situação de hipossuficiência econômica da agravante. Ainda que revelem dificuldades em razão de exercícios financeiros deficitários, não comprovam que não possui condições de arcar com as despesas do processo. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1346945, 07502502920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. 1. O benefício da justiça gratuita concedida à pessoa natural não deve ser revogado quando a parte adversária não se desincumbe de fazer prova em sentido contrário à presunção de veracidade relativa, conferida à declaração de hipossuficiência. 1.1. Os recortes de contracheques da autora, colacionados no bojo dos embargos de declaração e das razões de apelação, ou seja, trazidos aos autos somente após a prolação da sentença, não podem ser levados em consideração para fins de análise da pretensão recursal, sob pena de supressão de instância e de cerceamento de defesa, especialmente porque a apelante não comprovou a impossibilidade de apresentá-los no momento oportuno perante o Juízo de origem. 2. Em relação à pessoa jurídica, mesmo para as sociedades empresárias falidas, em recuperação judicial ou em liquidação extrajudicial, a concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação de incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo, ônus do qual não se desincumbiu a apelante. 3. O prazo decadencial relaciona-se a direitos potestativos que impõem sujeição 3.1. Caso concreto em que a parte não pleiteia a resolução contratual, mas sim uma prestação condenatória, sujeita apenas ao prazo prescricional. Prejudicial de mérito não acolhida. 4. O constituinte originário de 1988, atento à isonomia material, inseriu na Constituição ações afirmativas em favor da mulher, como a aposentadoria com menor idade e com menos tempo de contribuição em relação ao homem, assegurando, desta forma, percentual idêntico de proventos para ambos os sexos, não obstante a aposentação da mulher ocorra 05 anos antes da do homem. 4.1. O cálculo do benefício para aposentadoria proporcional deve seguir o mesmo critério do benefício previsto para os casos de aposentadoria integral, ou seja, mesmo com a contribuição a menor das mulheres em relação aos homens, o benefício para aposentadoria proporcional deve ser feito no mesmo porcentual, em atenção ao princípio constitucional da isonomia. 5. Não há se falar em falta de custeio para o implemento do percentual indicado na r. sentença objurgada (80%), nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. 5.1. Assim, cabe à apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, visto que, sob pena de ofender o princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1412145, 07249372920218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora